Tribunal: TCU
Processo: 006.821/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4623/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.821/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavio Leonardo da Silva Araujo (XXX.912.194-XX); Jefferson Filipe Silva de Oliveira (XXX.171.304-XX); Julia Peregrino Samico (XXX.408.004-XX); Luiz Ricardo Figueiredo Leite (XXX.105.674-XX); Marcos Vitor dos Santos Anjos (XXX.666.894-XX); Osir Bazante de Assis (XXX.578.904-XX); Ronaldo Silva Paz (XXX.670.854-XX); Samuel Monteiro Fernandes da Silva (XXX.414.814-XX); Tarcisio Luna de Melo (XXX.335.274-XX); Thales Virginio Nogueira Pessoa (XXX.383.954-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.